Tribunal: CARF
Processo: 10882.002199/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.002199/2009-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.167 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
SEBASTIÃO IVO TONIOLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
EM
AÇÃO
TRABALHISTA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERDA DO OBJETO
Verificado nos autos que o recurso voluntário questiona matéria totalmente
julgada a favor do contribuinte na primeira instância, fica caracterizada a perda
de objeto da peça recursal e o respectivo não conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por perda de objeto.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Este processo trata da impugnação em face da Notificação de Lançamento – Imposto de
Renda Pessoa Física - lavrada em nome do Contribuinte (fls. 14/19), em 31/08/09,
resultante da revisão da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF – do
exercício de 2007 (ano 2006).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.002199/2009-22
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.167 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.002199/2009-22

A notificação tratou das seguintes infrações:
- Omissão de rendimentos decorrentes de ação trabalhista, no valor de R$ 15.547,44
(fls. 15/16);
- Compensação indevida de IRRF, no valor de R$ 3.896,96 (fl. 17).
A ciência ocorreu em 09/09/09 (fl. 27), e a impugnação foi apresentada em 10/09/09 (fl.
2), acompanhada dos documentos às fls. 5/12.
Alega o Contribuinte que os rendimentos correspondem a honorários advocatícios e a
outras despesas com ação judicial pagos no valor total de R$ 103.366,17, e não somente
o valor de R$ 9.412,77 proporcionalizado na notificação. Esclarece que os cálculos
divergentes são decorrentes de não possuir, na ocasião do preenchimento da declaração,
o detalhamento dos valores não tributáveis, sendo que, se considerado o total dos
recibos, o valor tributável será menor que o declarado. Anexa recibos (fls. 5/11).
Concorda expressamente com compensação indevida do IRRF.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/10/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 21/10/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com honorários advocatícios são dedutíveis da base de cálculo do
imposto e estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre: Omissão de rendimentos decorrentes de ação trabalhista.
No recurso, o recorrente alega que as despesas com honorários advocatícios
devem ser deduzidas da base de cálculo do imposto por estarem comprovadas nos autos.
Da análise do Acórdão da Impugnação, verifica-se que o pedido na alegação do
contribuinte já foi satisfeito, conforme abaixo:

MATÉRIA CONTESTADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Alega o Contribuinte que o valor dos honorários advocatícios e de outras despesas com
a ação não se limitou a R$ 9.412,77, mas sim totalizou R$ 103.366,17, como de fato se
comprova através dos recibos às fls. 5/11.
Cabe relembrar que tais despesas são passíveis de exclusão do rendimento bruto, em
conformidade com o § único do art. 56 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99,
a seguir reproduzido:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.167 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.002199/2009-22

advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).(grifo nosso)
Defende o Contribuinte que, excluídas tais despesas proporcionalmente, o valor por ele
declarado como tributável seria superior ao novo cálculo.
Assim, verificamos que o demonstrativo de cálculos constante da notificação de
lançamento determina que o valor proporcional dos honorários passíveis de exclusão
dos rendimentos tributáveis é definida pela linha “N” da Complementação da Descrição
dos Fatos (fl. 15):
(N) Relativo a rendimentos trib. Normal (=Mx(L/C))
No caso, “M” corresponderia ao total dos honorários (R$ 103.366,17), “L” aos
“Rendimentos sujeitos à trib. Normal” (R$ 328.167,86), e “C” ao “Total da causa” (R$
412.218,25), o que resultaria no valor de honorários proporcionais de R$ 82.290,04.
Por sua vez, os rendimentos tributáveis “esperados na Declaração de Ajuste Anual do
IR” são calculados através da expressão “=L-N” (fl. 16), o que nos faz determinar o
valor de R$ 245.877,80 (= R$ 328.167,86 - R$ 82.290,04).
Tendo o Contribuinte oferecido à tributação o valor de R$ 305.126,89 (fl. 28), valor
esse superior ao aqui encontrado, como alegado, resta concluir que a omissão não deve
prevalecer.
Pelo exposto, VOTO no sentido de considerar PROCEDENTE a impugnação,
restabelecendo parcialmente o saldo a restituir no valor de R$ 5.185,67.
Emi Okuyama – Relatora
Portanto, não se conhece do Recurso Voluntário por perda do objeto

Conclusão
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 68
DF CARF MF
Original